Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-65.2024.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001036-65.2024.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIR SERGIO CAVICHIOLI - CPF: 577.996.449-15 (EMBARGANTE), NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 035.673.021-24 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS.

REDISCUSSÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES DESCABIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 8.000,00.

2. O embargante alega erro material, omissão e contradição no acórdão quanto à análise da tempestividade da contestação, sustentando que o reconhecimento da intempestividade acarretaria a decretação da revelia e impediria a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém erro material, omissão ou contradição quanto à análise da tempestividade da contestação, capazes de justificar a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para reconhecimento da revelia e restabelecimento do valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

5. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e coerente a regularidade do exercício do contraditório, partindo de premissas extraídas do contexto processual examinado à época do julgamento, não havendo que se falar em erro material, omissão ou contradição.

6. Ainda que se admitisse eventual equívoco na análise da tempestividade da contestação, tal circunstância não alteraria o resultado do julgamento quanto à redução do quantum indenizatório, pois os efeitos da revelia são relativos, não vinculando o julgador à procedência dos pedidos nem impedindo o reexame do montante indenizatório pelo Tribunal.

7. A redução dos danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 8.000,00 decorreu de juízo revisional legítimo, devidamente fundamentado, inexistindo qualquer impedimento para a adequação do quantum mesmo diante de eventual presunção relativa de veracidade dos fatos.

8. A pretensão do embargante revela nítido caráter infringente incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, pois busca rediscutir matéria já apreciada com o objetivo de obter resultado diverso daquele proclamado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Mesmo na hipótese de revelia, seus efeitos são relativos, não vinculando o julgador à procedência dos pedidos nem impedindo o reexame do montante indenizatório pelo Tribunal, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALDIR SERGIO CAVICHIOLI
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A,
para reduzir

o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O embargante alega a existência de erro material, omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da tempestividade da contestação apresentada pela parte embargada.

Sustenta que o acórdão considerou datas inexistentes no processo, afirmando que a citação teria sido disponibilizada em 14/05/2024 e considerada realizada em 17/05/2024, quando, na realidade, a citação ocorreu em 05/11/2024, com prazo encerrado em 29/11/2024, tendo a contestação sido apresentada apenas em 09/12/2024.

Argumenta que o reconhecimento da intempestividade da contestação acarretaria a decretação da revelia e, consequentemente, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, o que impediria a redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para corrigir o erro material, suprir a omissão e eliminar a contradição, com efeitos modificativos para reconhecer a intempestividade da contestação, decretar a revelia e restabelecer o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00.

Contrarrazões (ID 338547879), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, não se vislumbra os vícios apontados pelo embargante, que, em verdade, busca a rediscussão da matéria já decidida e a alteração do resultado do julgamento, finalidades incompatíveis com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

O embargante alega a existência de erro material, omissão e contradição no acórdão embargado quanto à análise da tempestividade da contestação apresentada pela parte embargada, sustentando que o reconhecimento da intempestividade acarretaria a decretação da revelia e, consequentemente, impediria a redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

Contudo, nota-se que o acórdão embargado analisou de forma suficiente e coerente a regularidade do exercício do contraditório, partindo de premissas extraídas do contexto processual examinado à época do julgamento.

A conclusão acerca da tempestividade da contestação decorreu da análise dos elementos então disponíveis nos autos, não havendo que se falar em erro material, omissão ou contradição.

Ademais, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, eventual equívoco na análise da tempestividade da contestação, tal circunstância não teria o condão de alterar o resultado do julgamento quanto à redução do quantum indenizatório.

Isto porque, mesmo na hipótese de revelia, seus efeitos são relativos, não vinculando o julgador à procedência dos pedidos nem impedindo o reexame do montante indenizatório pelo Tribunal, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, a redução dos danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 8.000,00, conforme decidido no acórdão embargado, decorreu de juízo revisional legítimo, devidamente fundamentado, inexistindo qualquer impedimento para a adequação do quantum mesmo diante de eventual presunção relativa de veracidade dos fatos.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir matéria já apreciada, com o objetivo de obter resultado diverso daquele proclamado, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026